Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. DENÚNCIA REJEITADA. RETRATAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO.
I – A ausência na audiência de composição civil não se mostra apta para configurar retratação tácita, porquanto presente manifestação expressa para representar contra o réu.
II - A revogação parcial das medidas protetivas não se mostra suficiente para caracterizar a retratação tácita.
III – Após o oferecimento da denúncia, constata-se a preclusão do prazo para retratação, nos termos do artigo 102 do CP.
IV - Recurso conhecido e provido.